Tribunal: STF
Processo: RE 1464020
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS ( PERSE ). LEI Nº 14.148/2021. INDICAÇÃO DO CÓDIGO CNAE. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. EXIGÊNCIA DO REGISTRO NO CADASTUR . RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTE DA TURMA. NATUREZA DECLARATÓRIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. Remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, em ação mandamental, deferiu a liminar e concedeu a segurança para assegurar à Impetrante o direito de se beneficiar da alíquota zero de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, sem a restrição trazida pelo § 2º do art. 1º da Portaria ME nº 7.163/202 1, compensando-se eventuais valores pagos antecipadamente, desde a data do cadastramento no CADASTUR, após o trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. art. 74 da Lei n.º 9.430/1996. 2. Em julgamento recente, esta Turma se manifestou no sentido de que a exigência de situação regular no CADASTUR transborda a Lei 14.148/2021, que se limitou a delegar ao Ministério da Economia a designação dos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (PROCESSO: 08092979720224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2022). 3. Da leitura da Portaria ME 7.163/21, depreende-se que os seus benefícios se destinam às empresas que "já exerciam" atividades relacionadas aos serviços turísticos em 04.05.21. 4. O registro no Ministério do Turismo (CADASTUR) tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que não é tal inscrição requisito prévio necessário à qualificação como prestadora de serviço de turismo. Em verdade, referido registro apenas oficializa que o que já vinha sendo exercido pela empresa é atividade do setor de turismo. 5. Remessa oficial e apelação improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59 e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente